Tribunal: TJBA
Processo: 8022987-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022987-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE TEMPORAL MOTTA Advogado(s): LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE ADITIVO CONTRATUAL. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, relativa a uma Cédula de Crédito Rural. O agravante alega que a dívida teve o vencimento prorrogado por meio de aditivo contratual, tornando-a inexigível no momento da negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano – para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão da negativação do nome do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito está demonstrada pelo aditivo contratual que prorrogou o vencimento da dívida para data futura, tornando a inscrição, realizada antes do novo prazo, aparentemente indevida e contrária à boa-fé objetiva. O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção do nome do agravante, produtor rural, em cadastros restritivos de crédito limita seu acesso a financiamentos essenciais para sua atividade produtiva. A medida é reversível, não gerando prejuízo irreparável à instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, confirmando a liminar, para determinar a manutenção da exclusão da inscrição do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, arts. 300 e 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1199782/PR, TEMA 466. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n° 8022987-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDRE TEMPORAL MOTTA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão interlocutória agravada, para deferir o pedido de tutela de urgência, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID 81192678), e determinando que o BANCO DO BRASIL S/A mantenha a exclusão da inscrição do nome do agravante ANDRE TEMPORAL MOTTA dos cadastros de inadimplentes, relativa à Cédula de Crédito Rural nº 2000501, até o julgamento final da lide originária, sob pena de restabelecimento da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA